Tribunal: TCU
Processo: 011.961/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7143/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e considerando a atual jurisprudência de que, a partir da publicação do Acórdão do STF que julgou o RE 602.584, o teto constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) incide sobre o valor resultante da acumulação de benefício de pensão com proventos de inatividade, caso a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998 ( Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Mino Benjamin Zymler), em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.961/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Therezinha de Jesus de Sousa Leao (XXX.142.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que observe, a partir da publicação do Acórdão do STF que julgou o RE 602.584, o teto constitucional resultante do somatório das pensões e dos proventos recebidos pela Sra. Therezinha de Jesus de Sousa Leao, que poderá optar acerca da fonte do rendimento sobre o qual deve incidir a glosa; 1.7.2. à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Pará - SFA/PA e à Universidade Federal do Pará - UFPA que: 1.7.2.1. convoquem a beneficiária Therezinha de Jesus de Sousa Leao para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar opção acerca de quais fontes de rendimentos, entre as três por ela percebidas (pensões civis na SFA/PA e UFPA, além de aposentadoria pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV - fl. 6 da peça 3 e elementos de peça 7), deseja que haja a incidência do teto constitucional, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 602.584, bem como pelo Acórdão 745/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Jorge Oliveira), promovendo a dedução do abate-teto sobre as duas maiores fontes, em caso de omissão da interessada; e 1.7.2.2. promovam o intercâmbio de informações entre os órgãos federais e o IGEPREV - Pará sempre que houver modificação no cálculo dos benefícios recebidos pela pensionista/inativa, a fim de atualizar a parcela de abate-teto a ser aplicada sobre os proventos acumulados.